Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030478-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VAZ DOS REIS - CPF: 806.417.921-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo dispõe o art. 21,
caput,
do CPC/73, “
se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
”

A compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação, não sendo permitido ressuscitar o tema, em respeito aos princípios e preceitos legais que regem o desenvolvimento do processo, pois resta fulminada pela preclusão qualquer discussão sobre a referida cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ VAZ DOS REIS., em razão do descontentamento com a decisão de id. 79765501, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença no 1030478-04.2019.8.11.0041, acolheu a impugnação apresentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente do valor de R$11.749,23 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), depositados na Conta Única e vinculados aos autos.

Em suas razões de id. 79765507, a parte apelante sustenta que é vedada a compensação de honorários advocatícios. Sendo assim, requer o afastamento da compensação de honorários advocatícios.

Contrarrazões de id. 79765510, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O apelante afirma ser vedada a compensação de honorários advocatícios.

Sem razão.

A Súmula no 306 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”

Trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECLUSÃO AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 306 DO STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há preclusão em relação à fixação dos honorários advocatícios. Ocorrendo sucumbência recíproca - honorários fixados no processo de conhecimento e execução - mostra-se cabível a compensação, conforme previsto no art. 21, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70060734928, 25a Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer,Julgado em 16/12/2014)

E ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NADA DISSE A RESPEITO DA COMPENSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 2. ARTS. 21 DO CPC E 22 E 23 DA LEI N. 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO HARMONIZADA PELO STJ. DIREITO DO ADVOGADO AO SALDO DE HONORÁRIOS RESULTANTE DA COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 306/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme, no Superior Tribunal de Justiça, a orientação segundo a qual "a determinação de compensação de honorários advocatícios em sede de execução e/ou cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, quando omisso o título exequendo" (AgRg no AREsp n. 616.109/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 8/9/2015). 2. A Corte Especial, ao julgar o REsp n. 963.528/PR sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, deixou assentado o entendimento de que a Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com o Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1282223 / SP, TERCEIRA TURMA, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 14/06/2016)

Portanto, verificada a ocorrência da sucumbência recíproca, deve ser determinada a compensação da verba honorária sucumbencial, ante ao entendimento já sumulado da Corte Superior.

Além disso, a compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque, tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021